Tribunal: TJBA
Processo: 8053056-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053056-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PONTOS QUE FORAM PREVIAMENTE EXAMINADOS OU QUE NÃO INTERFERIAM NA CONCLUSÃO DO COLEGIADO.

Embargos de declaração

rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes novos embargos de declaração opostos contra o acórdão que decidiu o agravo de instrumento 8053056-54.2024.8.05.0000, em que é embargante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e em que são embargados ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e MARIA REGINA CALDEIRA PIMENTA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça